Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742042-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEONARDO PEREIRA BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal, proposta por LEONARDO PEREIRA BRITO, requerendo a remição de pena decorrente da aprovação no ENEM PPL 2022. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 65524477), afirmou a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida foi indeferida anteriormente e, eventual renovação de pedido deveria ter sido requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 65432607), oficia pela negativa de seguimento da petição. É o relatório. Conforme exposto pela Defensoria, o agravante havia formulado pedido idêntico, o qual foi indeferido pelo Juízo de Execução Penal (ID 65524482), sem interposição de recurso pela Defensoria Pública. Dessa forma, eventual pedido no mesmo sentido, se cabível, deve ser dirigido àquele Juízo de origem, acarretando em supressão de instância a análise inaugural por este Tribunal. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR